Tribunal: TJMT
Processo: 1021202-46.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021202-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERUSA DA SILVA SALLES CORREA - CPF: 019.728.847-27 (APELANTE), EDUARDO VITALINO BARBOSA - CPF: 570.658.021-91 (ADVOGADO), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - CABIMENTO - VALOR FIXADO EM PATAMAR INSUFICIENTE

-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser majorado o valor arbitrado a título de danos morais, se fixado em valor insuficiente para, além de reparar os danos suportados pela consumidora em razão da negativação indevida, também coibir a prática de novas condutas abusivas pela empresa requerida.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GERUSA DA SILVA SALLES CORREA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais
ajui
zada em face de
MAGAZINE LUIZA S/A
, que julgou procedentes os pedidos da petição inicial

a fim
de
declarar inexistente o débito discutido e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da decisão que fixou o valor e acrescido de juros de mora de 1% a. m., contados da decisão judicial.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta a recorrente, em síntese, o desacerto de parte da sentença no que se refere ao
quantum
devido pela requerida a título de indenização por danos morais, porquanto sempre honrou seus compromissos e, mesmo não possuindo qualquer relação jurídica com a loja de eletrodomésticos, seus dados foram inseridos no ano de 2014 nos cadastros de inadimplentes.

Alega que somente quando precisou adquirir veículo no final de 2018 é que tomou conhecimento da negativação indevida, ressaltando que seu nome permaneceu na lista de maus pagadores ao longo de vários anos, em razão de falha na prestação de serviços da requerida.

Aduz que o valor da reparação por dano moral deve ser arbitrado atentando-se para seu caráter punitivo e satisfativo, inclusive, para que não haja dúvidas de que o Estado não tolera a lesão a direito alheio, circunstâncias que não foram observadas pelo magistrado sentenciante, de modo que a sentença deve ser reformada para fixação de valor adequado. Sugere o valor de R$ 7.000,00.

Sob tais alegações, pleiteia pelo provimento do recurso com a reforma de parte da sentença para que seja majorado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID nº 123763977, pelo desprovimento do recurso.

No ID nº 123763964 e no ID nº 123763968, a requerida noticia o cumprimento da obrigação de pagamento do valor da indenização e dos honorários advocatícios, bem como da exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autora

GERUSA DA SILVA SALLES CORREA
ajuizou a ação de origem em desfavor de
MAGAZINE LUIZA S/A
, sustentando, em síntese, que, embora não tenha firmado qualquer relação jurídica que pudesse originar o débito objeto da demanda no valor de R$ 1.881,46, a ré promoveu indevidamente a inserção de seus dados nos órgãos de restrição ao crédito em 24/08/2014.

Sustenta a autora na inicial que a negativação de seu nome lhe causou abalos de ordem moral, razão pela qual deve ser indenizada pelos danos suportados.

O pleito liminar para exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes fora deferido pelo magistrado singular e a marcha processual teve seu regular processamento com apresentação de defesa pela requerida e réplica pela autora.

Ao fim, o feito foi sentenciado para declarar inexistente o débito discutido nos autos e para condenar a MAGAZINE LUIZA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Descontente com o valor arbitrado na sentença a título de reparação, recorre a parte autora.

Pois bem.

À hipótese, incontroversa a ausência de relação jurídica entre as partes, portanto, caracterizada a ilicitude da negativação do nome da autora/apelante e o consequente dever de indenizar da pessoa jurídica apelada.

A irresignação funda-se única e exclusivamente no valor arbitrado a título de indenização pelos danos suportados pela autora.

Assim, no que tange ao
quantum
indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência, o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1272554/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Desse modo, restou consagrado nos pretórios nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido,

deve-se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor.

Enfim, deve o julgador atentar-se para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, dos autos ressai que o
quantum
arbitrado na instância primeira se revela, de fato, insuficiente para cumprir seu caráter sancionador e reparador, logo, deve ser majorado.

Deveras, considerando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e atenta para as especificidades dos autos, considerando ainda a demonstração de boa vontade da requerida que, inclusive, promoveu já o adimplemento da obrigação, de se concluir que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela suficiente a promover a justa indenização à recorrente pelos danos morais decorrentes da negativação indevida, bem como para coibir eventuais novas práticas ilícitas pela requerida.

Acerca da matéria, colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE LEGÍVEIS – REJEITADA –
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO MORAL DEVIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO DA OI S.A. DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Estando a petição inicial instruída com documentos legíveis, ao contrário do que afirmado pela parte adversa, deve ser rejeitada a preliminar de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, suscitada sob esse argumento. 2. Não sendo apresentada pela operadora de telefonia qualquer justificativa aceitável para a existência da dívida, muito menos para a efetivação da inscrição negativadora, a sentença deve ser mantida, pois presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil (CC, art. 186). 3.
O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.
4. Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ), enquanto que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ). 5. Sendo vedada a reformatio in pejus, não se pode reformar sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na data da citação, momento cronologicamente posterior ao evento danoso.

(AgR 24520/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO POR FAÍSCA ORIGINADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em faísca saída de poste elétrico, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato. O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução.

(TJ/MT, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Desse modo, com estas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
,

apenas para majorar o valor fixado a título de danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais).

É
como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022